Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Apelação. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Consumidor. Reparação de danos material e moral. Fraude bancária. Instalação de aplicativo. Acesso remoto. Transferência de valores. Causa concorrente da vítima e da instituição financeira. Ressarcimento a título de dano material: metade do prejuízo. Ausência de dano moral.